Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721105-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES AGRAVADO: MTD ENGENHARIA LTDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO A agravada-executada Victoria Empreendimentos e Participações Ltda., em petição protocolada em 26/6/2024, comunicou a existência de fato novo (id. 60649143), qual seja nova decisão, proferida em 18/6/2024, na qual o MM. Juiz determinou, dentre outras providências, “que o BRB transfira para uma conta judicial vinculada ao processo n. 0746251- 60.2023.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, os valores existentes em conta judicial vinculada ao presente feito” (id. 200613557, pág. 2, autos originários). De outro lado, em consulta ao PJe constato que o processo originário no 0024955-04.2015.8.07.0001 encontra-se definitivamente arquivado, conforme certidão (id. 203137160, autos originários) lavrada em 5/7/2024 pela Secretaria da Vara, em atendimento à determinação do Juízo a quo. Além disso, na decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo no novo agravo de instrumento interposto em 24/7/2024 pelo ora agravante-exequente, AI 0730597-02.2024.8.07.0000, constatei que “diante do reconhecimento do direito dos advogados, Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, Alberto Vasconcellos, já falecido, além do agravante, ao recebimento de parcela dos honorários advocatícios, e com a propositura da ação de arbitramento de honorários, o rateio dos honorários de sucumbência deverá ser decidido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF. Assim, os valores depositados no Juízo a quo devem ser transferidos para conta judicial vinculada ao processo 746251-60, conforme determinado na r. decisão agravada” (id. 62075710, pág. 4 do referido agravo). Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-exequente para manifestar, em cindo dais, se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 29 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora